Tribunal: TJSP
Processo: 1000200-93.2016.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação declaratória c/c indenizatória – Cobrança por encargo já quitado – Negativação levada a efeito - Indenização negada na sentença, acolhida a pretensão declaratória – Apelação – Ausência de outras inscrições negativas ao nome do autor, no momento em que efetivada a de iniciativa da ré – Inaplicabilidade da Súmula 385 do Colendo STJ – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000200-
93.2016.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante WILLIAN
BORGES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RICARDO GUILHERME CRUZ
CONTI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000200-93.2016.8.26.0627 -Voto no 13.086
2
VOTO No 13.086 – DIGITAL
Apelação no 1000200-93.2016.8.26.0627
Comarca de Teodoro Sampaio - Vara Única
Juiz de Direito: Antonio Marcelo Cunzolo Rimola
Apelante: Willian Borges Silva
Apelada: Ricardo Guilherme C. Conti - EPP
COMPRA E VENDA Ação declaratória c/c indenizatória
Cobrança por encargo já quitado Negativação levada a efeito -
Indenização negada na sentença, acolhida a pretensão declaratória
Apelação Ausência de outras inscrições negativas ao nome do
autor, no momento em que efetivada a de iniciativa da ré
Inaplicabilidade da Súmula 385 do Colendo STJ
Recurso
provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
103/107, que julgou procedente, em parte, ação proposta pelo
procedimento comum, para declarar inexistente débito que motivou a
inscrição do nome do autor no cadastro de devedores, afastando o
pleito de indenização por ele formulado e mandando proporcionalizar
os ônus sucumbenciais, cabendo a cada litigante os honorários de
seus respectivos advogados.
Apela o autor, pretendendo a reforma da decisão que não
reconheceu o prejuízo apontado, ocorrido com a restrição indevida do
seu nome no rol dos inadimplentes, por não se tratar de questão de
somenos importância. Daí pretender o arbitramento de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000200-93.2016.8.26.0627 -Voto no 13.086
3
Recurso tempestivo, isento do recolhimento de preparo e
contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo comporta acolhimento.
Muito embora a r. sentença reconheça a inexigibilidade do
débito apontado pela empresa ré, questão já não discutida, não o fez
para o prejuízo moral reclamado, sob fundamentação de que o autor
possui outras anotações de outros credores, junto ao cadastro de
inadimplentes, aplicando a súmula 385 do STJ.
Mas de acordo com o que se vê do documento de fls. 23,
há somente a negativação realizada pela ré, em 17.7.2015, no valor
total de R$ 248,24, justamente a que está sendo discutida nesta
demanda. Nenhuma outra restrição de credores constava no banco
de dados contra o demandante.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ: “É entendimento
pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida
negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova” (AgRg no AREsp 399013/PE, Relator Min. Antonio Carlos
Ferreira, 4a T, j. 11.02.2014)
Reputa-se razoável, por conseguinte, o arbitramento da
indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000200-93.2016.8.26.0627 -Voto no 13.086
4
do autor, montante que será corrigido monetariamente desta data e
acrescido de juros de mora de 1%, a partir da citação.
Com o provimento do apelo, fica a ré condenada,
integralmente, nas custas processuais e em verba honorária de 20%
do total devido a título indenizatório.
Por estas razões, meu voto dá provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente